Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801619-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CASA PAUXIS COMERCIO LTDA

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801619-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
CASA PAUXIS COMERCIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - PA5441-A

AGRAVADO:
CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRYCIA CORREIA POUSAS DE ANDRADE - PA15032-A, RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA - PA28148-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO. PROVIDÊNCIA PRELIMINAR NÃO DECISIVA.

NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Casa Pauxis Comércio Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento oposto contra decisão de primeiro grau que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução movida por Cerpa Cervejaria Paraense S/A. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para o incidente, alegando falta de provas de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou ilícitos, bem como prescrição intercorrente. A agravada, em contrarrazões, defende a presença de indícios suficientes para a medida, com base na extinção voluntária da empresa e na ineficácia das tentativas de constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e arts. 133 a 137 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é providência de natureza processual preparatória, que visa à apuração dos fatos mediante contraditório e ampla defesa, não implicando, por si só, constrição patrimonial ou juízo antecipado de procedência do pedido.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais reconhece que a abertura do incidente não representa desconsideração automática da personalidade jurídica, mas apenas autoriza a apuração das alegações de abuso, devendo-se respeitar o devido processo legal.

Os autos demonstram a existência de indícios suficientes para autorizar a instauração do incidente, tais como a situação cadastral da empresa executada como “Extinção por Encerramento de Liquidação Voluntária” e a ineficácia reiterada das medidas de constrição patrimonial.

A alegação de prescrição intercorrente não se sustenta, uma vez que a parte exequente demonstrou impulsionamento regular do processo, incluindo pedido de instauração do incidente, o que afasta a inércia exigida para a caracterização da prescrição.

A decisão agravada limita-se a autorizar a instauração do incidente e preserva o contraditório, sendo descabida a análise de mérito sobre eventual responsabilidade dos sócios ou existência de enriquecimento ilícito nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui medida preliminar de natureza processual, que não implica juízo de mérito nem constrição patrimonial imediata.

A existência de indícios de extinção irregular da empresa e de frustração de medidas executivas autoriza a abertura do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1043266/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017; TJSP, AI 2204785-50.2024.8.26.0000, Rel. Des. Penna Machado, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CASA PAUXIS COMÉRCIO LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de CERPA CERVEJARIA PARAENSE S/A

A sentença recorrida (ID 24844065) confirmou a decisão de primeiro grau que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundamentada na presença de indícios de abuso da personalidade jurídica, conforme art. 50 do Código Civil Brasileiro. A decisão destacou que a mera instauração do incidente não implica constrição patrimonial imediata, mas visa garantir o contraditório e a ampla defesa aos sócios, conforme arts. 133 a 137 do CPC.

O Agravo Interno (ID 25520775), interposto pela agravante, alega que a decisão agravada não observou a ausência dos requisitos legais para a instauração do incidente, destacando a falta de provas de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou condutas ilícitas dos sócios. Ressalta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o longo prazo de tramitação do processo (mais de 10 anos), e afirma que a instauração do incidente configura injusta execução, sem comprovação de enriquecimento ilícito.

Contrarrazões (ID 26068970) apresentadas pela agravada, na qual sustenta que os indícios de abuso da personalidade jurídica estão presentes, com base na situação cadastral da agravante como “Extinção P/ Enc. Liq. Voluntária” e nas tentativas infrutíferas de bloqueio de bens. Argumenta que a instauração do incidente é medida preparatória, não determinante de atos expropriatórios, e que a alegação de prescrição intercorrente é infundada, pois a agravada impulsionou o processo ao longo dos anos, inclusive ao requerer a instauração do incidente.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno. Preparo recolhido, conforme documento de ID 25520776.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Sustenta a parte agravante que não estariam presentes os pressupostos legais previstos no art. 50 do Código Civil para ensejar a instauração do incidente, na medida em que inexistiria comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade por parte da pessoa jurídica executada. Requer, portanto, a reconsideração da decisão monocrática.

Analisando o Agravo Interno, verifico que não foram apresentados argumentos novos que justifiquem a alteração da decisão monocrática proferida.

Em relação à terapia REAC prescrita pelo médico assistente, entendo que não merece acolhimento o argumento da apelante.

Conforme se depreende dos autos, a decisão impugnada se limitou a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, medida que, por sua própria natureza, não configura juízo de procedência do pedido de desconsideração, tampouco enseja, nesta fase processual, qualquer constrição de bens dos sócios ou administradores da empresa executada.

Trata-se, portanto, de uma providência preliminar de natureza processual, visando à apuração dos fatos alegados e à viabilidade da responsabilização dos sócios ou administradores da pessoa jurídica, mediante contraditório e ampla defesa, como previsto na legislação processual (arts. 133 a 137 do CPC).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE BLOQUEIO DE BENS DOS SÓCIOS. NÃO OCORRÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA . MERA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. TUTELA PROVISÓRIA NÃO IMPUGNADA NA INSTÂNCIA A QUO NEM NO APELO NOBRE. IMPOSSIBILIDADE DE REABRIR DISCUSSÃO NESTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a apontada violação ao art. 50 do Código Civil de 2002 e aos arts . 134 a 137 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo não desconsiderou a personalidade jurídica da agravante, mas, tão somente em sede de agravo de instrumento, confirmou decisão que admitiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e confirmou tutela provisória para bloquear bens dos sócios da sociedade empresária agravante. 2. Tanto no apelo nobre como no presente agravo interno, a sociedade empresária insiste na tese de que houve a indevida desconsideração da personalidade jurídica, sem o devido processo legal e contraditório, o que não corresponde à realidade dos autos . 3. Considerando que, nas razões do agravo de instrumento interposto no eg. Tribunal a quo, não se impugnou o capítulo referente à tutela provisória, e semelhante deficiência recursal se verificou no recurso especial, não é possível avançar em tal matéria no presente agravo interno, pois representaria inovação recursal. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1043266 DF 2017/0006512-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Duplicata. Pretensão de processamento do Incidente de Desconsideração inversa da personalidade jurídica, com arresto de Bens . Parcial acolhimento. De rigor a instauração do Incidente de Desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, apurem-se as alegações de confusão patrimonial, bem como a intenção do Réu de ocultar patrimônio. Medidas constritivas, contudo, que requerem uma análise mais detida pelo Juízo "a quo". Compete ao Juízo do Primeiro Grau, ao crivo do contraditório, determinar, com precisão, a pertinência ou não do arresto de Bens . Teses recursais que requerem instrução probatória para melhor análise e final convicção. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para deferir a instauração do Incidente de Desconsideração inversa da personalidade jurídica.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22047855020248260000 São Paulo, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 27/08/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Importa salientar que, em exame dos autos originários, consta que diversas tentativas de constrição de bens da executada restaram infrutíferas e que sua situação cadastral, junto à Receita Federal, encontra-se como “Extinção por Encerramento de Liquidação Voluntária” – indício que, somado à ineficácia das medidas de execução, autoriza a instauração do incidente para fins de apuração das hipóteses legais de desconsideração.

No mais, como bem salientado na decisão ora agravada, a instauração do incidente não implica em juízo antecipado de procedência do pedido, tampouco impõe medida irreversível à parte agravante, sendo certo que o contraditório será devidamente assegurado na fase instrutória do incidente.

Lembro que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida necessária e não definitiva, visando a oportunizar à parte o direito de defesa antes da adoção de qualquer medida de constrição.

Portanto, não é neste momento processual, de simples admissibilidade do incidente, que se examina o mérito da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco eventuais alegações quanto à ilegitimidade dos sócios indicados. Tais aspectos serão examinados e eventualmente acolhidos ou rejeitados após a instrução do incidente, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Por essas razões, entendo que a decisão combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se na íntegra a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025